Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022925-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), VICENTE OLAVO NIGRO - CPF: 190.355.518-34 (AGRAVANTE), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA – TEMA 568/STJ – SÚMULA 150/STF – RECONHECIMENTO – DUPLICATA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGOS 1º, 2º E 20 DA LEI 5.474/68 – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A efetiva constrição de bens é condição indispensável para interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Simples requerimentos processuais, ainda que reiterados, não têm o condão de afastar a inércia do exequente, conforme decidido no Tema 568 do STJ.

A duplicata mercantil é título de crédito vinculado exclusivamente a relações de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Não se admite sua emissão com base em contrato de locação de bem móvel, sob pena de nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 397.637/RS) e deste Tribunal (TJMT, Ap. Cív. nº 0028899-48.2013.8.11.0041).

A nulidade do título executivo, por versar sobre matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, declarar a nulidade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE OLAVO NIGRO, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0006378-85.2008.8.11.0041.8.11.0041, movido por LE MANS VEÍCULOS CUIABÁ LTDA., em trâmite perante o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na qual o juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante.

O título executivo discutido é uma duplicata mercantil de nº 4982/1993, com vencimento em 26/11/1993, cujo fundamento seria um contrato de locação de veículo firmado entre as partes. O valor atualizado da execução ultrapassa a quantia de R$ 838.300,00.

Na decisão agravada, o magistrado
a quo
considerou que não se configurou a inércia do exequente, justificando que os sucessivos requerimentos, ainda que infrutíferos, seriam suficientes para interromper o curso do prazo prescricional. A decisão amparou-se, entre outros fundamentos, em jurisprudência do STJ, notadamente o julgamento do IAC no REsp 1.604.412/SC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, no qual alega a prescrição intercorrente, sob o argumento de que, apesar da longa tramitação processual, não houve efetiva constrição de bens do devedor, o que deveria ensejar a extinção da execução com fulcro no art. 921, § 5º, do CPC.

Defende a nulidade do título executivo, uma vez que a duplicata foi emitida com fundamento em contrato de locação de bem móvel, e não em contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, o que violaria os artigos 1º, 2º e 20 da Lei n. 5.474/68, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

Sustenta que, ainda que tenha sido oposto Embargo à Execução anteriormente, o feito foi extinto sem resolução do mérito, motivo pelo qual não houve apreciação judicial da validade do título executivo.

Aduz que os elementos dos autos demonstram que o exequente, embora tenha realizado pedidos de bloqueio e expedições de ofícios, não obteve êxito em localizar bens penhoráveis por mais de cinco anos, o que atrairia a incidência da prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, na Súmula 150 do STF e no Tema 568 do STJ, que exige constrição patrimonial efetiva para interrupção do prazo.

Argui, ainda, que o juízo
a quo
não permitiu a manifestação do agravante sobre os documentos e argumentos apresentados pelo exequente em resposta ao despacho que solicitava manifestação quanto à validade do título, o que, segundo defende, compromete o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a decretação da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, com o reconhecimento da nulidade do título executivo, com a consequente extinção do feito.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 299426875).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 201017886).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, não acolhendo as alegações de prescrição intercorrente e de nulidade do título executivo, nos autos de execução de título extrajudicial que tramita há mais de três décadas.

I – Da prescrição intercorrente.

A controvérsia inicial diz respeito à prescrição intercorrente, matéria que se encontra consolidada na jurisprudência pátria e que possui previsão legal expressa.

Dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No presente caso, como bem ponderado pelo agravante, a duplicata exequenda tem vencimento em 26/11/1993, e o processo de execução foi ajuizado em 1994, tendo tramitado por mais de trinta anos, com reiteradas diligências infrutíferas, inclusive por meio do SISBAJUD, CNIB e RENAJUD, sem a efetiva localização de bens penhoráveis.

Ainda que o exequente tenha formalizado requerimentos diversos ao longo do tempo, não houve nenhuma constrição patrimonial eficaz.

Nesse cenário, é de se aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 568, segundo o qual:

“A efetiva constrição de bens do devedor é o que interrompe o prazo da prescrição intercorrente, e não o mero requerimento de diligências infrutíferas.”

Ressalte-se que o próprio agravado não contestou de forma contundente a inexistência de constrição, limitando-se a sustentar que os pedidos de diligência bastariam para impedir a contagem do prazo.

Diante disso, vislumbra-se que o lapso temporal superior a cinco anos, sem efetiva constrição patrimonial, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo esta a medida que melhor se coaduna com os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica.

II – Da nulidade do título executivo

Ainda que assim não se entendesse, cumpre analisar a nulidade do título executivo.

O título que fundamenta a execução é uma duplicata mercantil, cujo suporte fático, todavia, é um contrato de locação de bem móvel (veículo) – e não uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em aresto citado pelo próprio agravante (REsp 397.637/RS, rel. Min. Nancy Andrighi), é clara no sentido de que não se admite a emissão de duplicata com base em contrato de locação, pois tal relação jurídica não se enquadra nas hipóteses legais previstas na Lei n. 5.474/68:

“Não se admite a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, uma vez que a relação jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.”

O TJMT já teve a oportunidade de julgar matéria idêntica, nos autos do processo nº 0028899-48.2013.8.11.0041, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, no qual se assentou que:

“(...) a locação de bens móveis não autoriza saque de duplicata mercantil, uma vez que esse tipo de negociação não caracteriza compra e venda mercantil, muito menos prestação de serviços, assim definidos pelos artigos 1º, 2º e 20, todos da Lei n. 5.474/68.”

Verifica-se, portanto, que a duplicata exequenda é manifestamente nula, não podendo embasar a execução.

Ademais, conforme registrado nos autos, o próprio juízo singular reconheceu que não há nos autos cláusula contratual que autorize expressamente a emissão da duplicata, o que reforça a ausência de exequibilidade do título.

O fato de embargos anteriores terem sido extintos sem exame de mérito não impede a análise da presente exceção de pré-executividade, haja vista que a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e da Súmula 150 do STF e, subsidiariamente, declarar a nulidade do título executivo
, com fundamento nos artigos 1º, 2º e 20 da Lei 5.474/68, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e deste e. Tribunal.

Condeno o agravado ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025